Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-49.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de réu reincidente, inviável a fixação do regime inicial semiaberto, no caso de pena superior a 4 e inferior a 8 anos. Inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

2. Apelação conhecida e desprovida.